Tribunal: TJMT
Processo: 1027699-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027699-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), NELSON HAMILTON PAIM VIEIRA - CPF: 004.826.339-72 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa ambiental. O agravante sustenta a ilegalidade de sua inclusão como responsável tributário na CDA, afirmando não haver comprovação de atos que autorizem o redirecionamento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada
.

III. Razões de decidir

3. A dívida executada tem natureza não tributária (multa ambiental), não se aplicando diretamente o art. 135, III, do CTN. 4. Constatada a inatividade da empresa no domicílio fiscal

configura-se dissolução irregular, nos termos da Súmula 435/STJ, legitimando o redirecionamento da execução. 5. Aplica-se ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 4o da Lei
n.o
9.605/98), que admite o redirecionamento em razão da personalidade jurídica configurar obstáculo à reparação do dano ambiental. 6. A presunção de legitimidade da CDA não foi afastada por prova inequívoca, o que autoriza a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, ainda que se trate de crédito não tributário.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; Lei 9.605/98,
arts
. 3o, parágrafo único, e 4o; STJ, Súmulas 430, 392, 393 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2274670/RJ; STJ,
AgInt
no REsp 1860439/SP; TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0110.09.021820-4/001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Nelson Hamilton Paim Vieira
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta–MT, nos autos da execução fiscal n.o 0002365-72.2013.8.11.0007, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta que sua inclusão como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa é ilegal, uma vez que não houve comprovação de prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, conforme exige o art. 135 do CTN.

Alega que o Estado de Mato Grosso incluiu seu nome na CDA sem decisão judicial ou procedimento extrajudicial que autorizasse a desconsideração da personalidade jurídica, em afronta à Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução após a inscrição da dívida ativa, salvo para correção de erro material ou formal. Argumenta também que a empresa sempre esteve ativa, conforme contrato social e certidão da Junta Comercial, o que afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ.

O agravante reforça que o inadimplemento da obrigação tributária não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio, conforme Súmula 430 do STJ. Diante disso, requer a anulação da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, a extinção da execução em relação ao agravante e a condenação do Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que a ausência de regularização do encerramento da empresa nos registros comerciais caracteriza infração à lei e quebra do dever de boa-fé, o que autoriza a extensão da execução fiscal aos bens pessoais dos sócios, com base no artigo 135, III, do CTN e na Súmula 435 do STJ, que presume dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar sem comunicação aos órgãos competentes. Requer, assim, o desprovimento do agravo, mantendo-se o redirecionamento da execução fiscal aos sócios em razão da dissolução irregular da empresa.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula
n.o
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos de origem (processo
n.o

0002365-72.2013.8.11.0007
) que
o Estado de Mato Grosso,

ajuizou em desfavor da Agravada a Ação de
Execução Fiscal retro mencionada, em
07/05/2013
,
objetivando o recebimento
do débito decorrente de multa ambiental, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 20131746.

Diante d
as
tentativas de citação

infrutíferas, o
Estado de Mato Grosso
pugnou pelo redirecionamento da execução ao
s
sócio
s
, cujo pedido foi
deferido pelo juízo
(
autos
n
.o 0002365
-
72.2013.8.11.0007
, Id
.
53031221
, pág. 33 a 35)
.

O Executado
, ora agravante,
apresentou exceção de
pré
-executividade
em Id. 108280190 (autos
n.o 0002365
-72.2013.8.11.0007), requerendo
sua
e
xclusão do polo passivo da execução fiscal, alegando que foi incluído irregularmente na CDA sem decisão judicial e sem a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que a empresa executada nunca foi dissolvida irregularmente e que não houve qualquer conduta sua que autorize o redirecionamento nos termos do art. 135, III, do CTN, invocando as Súmulas 392, 430 e 435 do STJ. Pede a suspensão da execução em relação a si e, ao final, sua extinção com condenação do exequente em custas e honorários.

O Juízo

a quo
em Id. 167652022
(autos
n.o 0002365
-72.2013.8.11.0007)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo
executado, ora
agravante, em razão da ausência de prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade da
Certidão de Dívida Ativa
e demonstrar a regularidade do funcionamento da empresa.

A controvérsia instaurada nos autos reside na análise da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da pessoa jurídica inicialmente executada.

Conforme entendimento já pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa transfere a ele o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade, diante da presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Por outro lado,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é firme

no sentido de que a responsabilização pessoal do sócio por débitos tributários da empresa somente é possível quando comprovado que este agiu com dolo, fraude, excesso de poderes ou, ainda, nos casos de dissolução irregular da sociedade, conforme prevê o artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Contudo, observa-se nos autos que a dívida em questão possui natureza não tributária, originada a partir de penalidade ambiental. Nessa hipótese, não se aplica o artigo 135, inciso III, do CTN, sendo incabível a responsabilização direta da pessoa física gestora com base nos pressupostos específicos do referido dispositivo.

Assim, não incidem, em regra, as normas do Código Tributário Nacional, mas o art. 50, do Código Civil, c/c o art. 4o, da Lei no 9.605/98, que possibilitam a desconsideração da personalidade de pessoa jurídica que obstaculiza, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente, bem como o art. 3o, Parágrafo Único,
da Lei no 9.605/98
, que prescreve a responsabilidade solidária de quem contribuiu para a caracterização da infração ambiental.

Nesse aspecto, o art. 50 do Código Civil c/c art. 4o da Lei Federal no 9.605/98 autorizam a desconsideração da personalidade de pessoa jurídica que impede o ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
”

(...)

“
Art. 3o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras,
co-autoras
ou partícipes do mesmo fato.

Art. 4o Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.”

Ademais, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade de localização da empresa demandada pressupõe a caracterização de dissolução irregular da empresa, o que autoriza o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Veja-se
:

"Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."

O Superior Tribunal de Justiça já assentou acerca da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente, uma vez co
nstatada a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, inclusive nos casos em que se trata de dívida ativa não tributária
. Confira-se:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO.
SÓCIO .
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. TEMA 630/STJ.
1 .
Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram .
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8 .2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28.6.2007 .
2. Nos termos de precedentes do STJ, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
3. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente") .
4. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630/STJ): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente ."
5. O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios-gerentes. Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Nesse sentido: REsp 1 .777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/2/2019; REsp 1.766 .931/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
21/11/2018;
AgInt
no
AREsp
697.578/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
4/12/
2018 .
6. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1860439 SP 2020/0025007-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/08/2020)

[
g.n
.]
”

Os autos permitem reconhecer
que, d
eterminada a citação por oficial de justiça,
esta retornou
negativa, tendo o oficial relatado que

recebeu informações

de que a empres
a já não existia
há
muitos anos
(
Id. 53029670, pág. 38
).

Além disso, o Estado de Mato Grosso
acostou

aos autos
consulta realizada no Sistema de Informações Digitais da SEFAZ (Id. 53029670, pág. 44), onde consta a situação cadastral da empresa como baixada em 29/07/2008
.
Isso implica a presunção de encerramento irregular das atividades, apta a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio gerente.

Nessa senda, é oportuno salientar que tanto os princípios orientadores quanto o ordenamento jurídico positivado em matéria ambiental conduzem à aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, tendo em vista que a presente execução fiscal tem origem em crédito decorrente de multa ambiental.

Busca-se, com isso, evitar que o dogma da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios seja manejado de forma mecânica e destituída de fundamentação, com o único propósito de elidir a responsabilização decorrente de conduta lesiva ao meio ambiente.

Com efeito, embora, na maioria das hipóteses, a desconsideração da personalidade jurídica demande a comprovação do desvio de finalidade (teoria subjetiva) ou da confusão patrimonial (teoria objetiva), tal exigência não se aplica, de forma rígida, aos casos que envolvem danos ambientais.

Na espécie, impõe-se a adoção da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual se sustenta, unicamente, na demonstração da incapacidade da pessoa jurídica de arcar com a reparação do dano ambiental causado, legitimando, assim, a responsabilização patrimonial dos sócios.

N
esse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - DISSOLUÇÃO IRREGULAR - TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. O
colendo STJ pacificou o entendimento de que certidão expedida por Oficial de Justiça, comprovando que a sociedade não funciona no endereço indicado, pressupõe o seu encerramento irregular. A Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, consagrou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica no direito ambiental, prevendo, em seu artigo 4o, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa quando for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
(TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0110.09.021820-4/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio
Vilela ,
2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da súmula em 15/04/
2013)[
g.n
.]”

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA LIDE - APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA - SÚMULA 435 DO STJ - POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 - Em se tratando de execução fiscal de crédito decorrente de multa ambiental, a execução pode ser direcionada ao patrimônio dos sócios se a personalidade jurídica da empresa constituir óbice ao recebimento do débito, nos termos do art. 4o, da Lei no 9.605/98 (Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica
) .
2 - Nos termos da Súmula 435 do STJ, a não localização da empresa no domicílio fiscal faz presumir a dissolução irregular, o que possibilita o direcionamento da execução fiscal aos sócios coobrigados. 3 - Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25708519620248130000, Relator.:

Des
.
(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)
”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA À DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA - REJEIÇÃO - INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO - TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECEBIMENTO DE CARVÃO VEGETAL SEM PROVA DE ORIGEM - CONDUTA TIPIFICADA - PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O recurso que aborda a matéria tratada nos autos, ainda que por meio de reprodução da petição inicial, atacando o ato decisório, atende ao pressuposto objetivo de admissibilidade consistente na motivação.
2 . Em se tratando de execução fiscal lastreada em crédito decorrente da aplicação de multa ambiental, basta que a personalidade jurídica da empresa constitua óbice ao ressarcimento dos danos para que a execução possa ser direcionada ao patrimônio dos sócios. 3. Revelando-se contundentes os indícios de dissolução irregular da empresa, autoriza-se a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 5002049-49.2019 .8.13.0672 1.0000 .23.335060-2/001, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 05/04/2024, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)”

Nesse passo, observa-se que a personalidade jurídica da empresa, nos presentes autos, configura verdadeiro obstáculo à efetiva reparação dos danos ambientais perpetrados. Diante de fortes indícios de dissolução irregular da pessoa jurídica agravada, e sendo cabível a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, revela-se plenamente viável o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio-gerente, assegurando, com isso, a obtenção de um resultado útil e efetivo ao processo.

No mesmo sentido é o precedente recente do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO
FISCAL .
REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR .
POSSIBILIDADE. TEMA 630/STJ.
1. A Primeira Seção do STJ, no âmbito do REsp 1 .371.128/RS (
Rel.Ministro
Mauro Campbell Marques,
DJe
de 17/9/2014), assentou a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária.

2 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2274670 RJ 2023/0003334-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)”

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, ante a ausência de ilegalidade no redireciona
mento da execução
.

O Agravante sustenta, ainda, que a empresa jamais teria sido dissolvida de forma irregular, bem como alega que a inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa teria ocorrido de maneira indevida, em afronta ao disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, também, que o simples inadimplemento não é fundamento suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal, consoante o entendimento consolidado na Súmula 430 da mesma Corte.

Com efeito, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula 393, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009,
DJe
07/10/2009)

É cediço que a Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei no 6.830/82,
in
verbis
:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite.”

“Art. 3o da Lei no 6.830/82: A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

Dessarte, na ausência de elementos probatórios robustos e inequivocamente demonstrados que corroborem as alegações deduzidas, não se desincumbiu o Agravante do ônus de infirmar a presunção de legitimidade que ampara a Certidão de Dívida Ativa, nos termos dos dispositivos legais previamente mencionados.

Portanto, à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente diante da comprovação da inatividade da empresa executada em seu domicílio fiscal sem prévia comunicação aos órgãos competentes e da ausência de bens suficientes para a satisfação do crédito ambiental, revela-se legítim
o o redirecionamento da execução
,
nos termos da
jurisprudência consolidada
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
inalterada
a decisão
proferida pelo
juízo de primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025